Tribunal: STF
Processo: HC 108141
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANTO A UM DOS PACIENTES. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma Lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Inobstante, estando evidentemente demonstrada violação à liberdade garantida por habeas corpus, impõe-se a concessão da ordem de ofício. No caso, ao considerar, quanto a um dos pacientes, a existência da agravante prevista no art. 62, I, do CP (= promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes), o magistrado de primeiro grau indicou erroneamente o art. 61, I, do CP, que trata da reincidência. Tal equívoco foi tomado como premissa verdadeira pelas instâncias superiores, culminando com o ilegítimo agravamento da reprimenda do paciente pela reincidência.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para decotar da pena aplicada ao paciente Gilberto Romário Magalhães Machado a agravante da reincidência, restabelecendo, assim, o acórdão do Tribunal de Justiça.